Tribunal: TJMT
Processo: 1018165-92.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018165-92.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DELMA RODRIGUES VALDEVINO - CPF: 029.326.134-21 (RECORRENTE), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. JUNTADA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS PELA EMPRESA RECLAMADA. REGISTRO DE FATURAS ADIMPLIDAS ANTERIORMENTE. HISTÓRICO DE LIGAÇÕES COM DESTINO À CIDADE NATAL DA CONSUMIDORA. AFASTAMENTO DA HIPÓTESE DE FRAUDE. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

In casu
, verifica-se que a Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório
ao colacionar as telas sistêmicas com os dados pessoais da Sra. Delma (nome completo, nome da mãe, data de nascimento, etc.), mas também ao afastar a hipótese de fraude com o registro de faturas adimplidas anteriormente ao débito ora debatido e o histórico de ligações efetuadas (diversas com destino à Campina Grande/PB, cidade natal da consumidora), documentos os quais não foram impugnados pela Reclamante no momento oportuno, anterior à prolação da sentença.

Comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e, via de consequência, a licitude na inclusão da Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de comprovação de pagamento do débito discutido na presente demanda.

Evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela Reclamante, ora Recorrente, não há que se falar em afastamento da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por DELMA RODRIGUES VALDEVINO contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, acolhendo o pedido contraposto para condenar a Reclamante ao pagamento do débito discutido nos autos, bem como de multa por litigância de má-fé no importe de 9% (nove por cento) do valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença, uma vez que não haveria nos autos documento hábil a comprovar a legitimidade do débito discutido na demanda.

Assim, requer o acolhimento do recurso para que seja declarada a inexigibilidade da dívida e a condenação da Recorrida em danos morais,
pugnando, subsidiariamente, pela isenção da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a empresa recorrida rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, a Sra. Delma ajuizou ação em desfavor de
OI

S.A
., requerendo a declaração de inexistência de débito no valor de

R$ 252,21 (duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e um centavos), decorrente de suposta relação jurídica com a empresa reclamada que afirma desconhecer, bem como a reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Após regular prosseguimento do feito, a magistrada
a quo
decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais (id. 174506670), por entender que o acervo documental apresentado pela Reclamada se mostrou suficiente para que esta fosse desincumbida de seu ônus probatório, confirmando a licitude da cobrança efetuada.

Diante disso, a Reclamante interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela procedência de seus pedidos.

Todavia, da releitura que fiz das provas em comparação com o
decisum
hostilizado, cheguei à conclusão de que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, os quais reproduzo e integro a este voto,
in verbis
:

“(...) Pois bem. De proêmio constato ser incontroverso a ocorrência de uma restrição lançada no nome da parte Reclamante, perante os órgãos responsáveis pela empresa Requerida, relativo a uma dívida no valor de R$ 252,21 (duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e um centavos) - vide documento de Id. Num. 115252245.

Em face disso, competia à reclamada demostrar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a legitimidade do débito, conforme determina o art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Nesse viés, a
parte Ré apresentou tela sistêmica contendo os dados pessoais da Autora e a descrição do serviço contratado, bem como a informação de que houve o pagamento das duas faturas anteriores à que se encontra em inadimplência, a qual fora juntada em anexo à contestação, referente ao mês de abril de 2018, comprovando ter existido relação de consumo entre as partes, assim como o regular da linha, desconstituindo eventual alegação de fraude:

(...)

Neste viés, tenho por verossímeis as alegações da Reclamada, razão pela qual competia ao Reclamante comprovar por intermédio de sua impugnação à contestação o pagamento do débito ora contestado, porém deixou de apresentar qualquer contraprova capaz de desconstituir as alegações e provas da Reclamada, de modo que entendo serem plenamente válidas as assertivas defensivas, tornando lícita a cobrança da dívida debatida nos presentes autos.”

Como visto acima,
in casu
,
a Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório
ao colacionar as telas sistêmicas com os dados pessoais da Sra. Delma (nome completo, nome da mãe, data de nascimento, etc.), mas também ao afastar a hipótese de fraude com o registro de faturas adimplidas anteriormente ao débito ora debatido e o histórico de ligações efetuadas (diversas com destino à Campina Grande/PB, cidade natal da consumidora),
documentos os quais não foram impugnados pela Reclamante no momento oportuno
,
anterior à prolação da sentença
.

Assim, tendo em vista o robusto (e variado) acervo documental elencado, tenho como comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e, via de consequência, a licitude na inclusão da Reclamante/Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de comprovação de pagamento do débito discutido na presente demanda.

Ressalte-se ainda que, sendo regular a cobrança efetuada pela empresa recorrida, não há que se falar em sua condenação por danos morais.

Por fim, evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela ora Recorrente, não visualizo a possibilidade de afastamento da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Quanto à sucumbência, é certo que a condenação se deu no próprio julgado monocrático, devendo-se observar, contudo, a regra do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023